Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725031-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 189742537) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES, determinou a apresentação do último balanço da sociedade registrado na Junta Comercial, a fim de demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os cotistas para viabilizar a penhora requerida. Em suas razões (ID 60493096), alega que: 1) formulou pedido de penhora das cotas da empresa do agravado ou dos respectivos lucros; 2) a saúde financeira da empresa foi demonstrada: apresenta lucro e resultado líquido positivo de quase dez milhões de reais, está em funcionamento, aumentou a receita de venda de produção, celebrou novos contatos de fornecimento de produtos com grandes redes de supermercados; 3) o último balanço registrado na Junta Comercial não é necessário para comprovar que a empresa continua em funcionamento; 4) não existe balanço depositado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Requer o provimento do recurso, para que sejam analisados os documentos que dão respaldo ao pedido de penhora dos lucros das quotas sociais da empresa do devedor. Preparo recolhido (ID 60493889). Contrarrazões apresentadas (ID 61718050). É o relatório. Decido. Em contrarrazões ao recurso, o agravado alega que foi deferida tutela de urgência cautelar pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Friburgo – RJ, que determinou a suspensão da exigibilidade de todos os créditos concursais detidos contra o “GRUPO PAKERA”, bem como de todas as ações e execuções ajuizadas e atos de constrição e expropriação, em razão de pedido de recuperação judicial. Trata-se de fato novo, ainda não abordado no feito, que, em tese, pode alterar a análise do presente recurso. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre as alegações, em respeito ao princípio do contraditório (art. 10 do Código de Processo Civil - CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator